Tribunal: STF
Processo: Rcl 93340
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5364728-08.2025.8.21.7000, sob a alegação de desrespeito às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

O ente reclamante relata que, na origem, foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público estadual em favor de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID F84.0), com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Aripiprazol, não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Informa que foi deferida tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do fármaco, decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de origem após o desprovimento do agravo de instrumento e, na sequência, do agravo interno interposto pelo Estado.

Sustenta que o acórdão reclamado, ao manter a decisão concessiva, reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, entendimento que, segundo afirma, contraria os parâmetros estabelecidos nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Alega que não foram demonstrados, no caso concreto, os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência desta Corte, especialmente: (i) a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS; (ii) a comprovação da eficácia e da segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível; (iii) a imprescindibilidade clínica do tratamento; e (iv) a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC. Aduz, ainda, a ausência de nota técnica elaborada pelo NATJUS, o que, a seu ver, comprometeria a validade da decisão judicial.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna por sua cassação, com a determinação de que outra seja proferida em conformidade com os paradigmas vinculantes invocados.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 9):

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARIPIPRAZOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MENOR. TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Aripiprazol 1mg/ml para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na presença ou não dos requisitos exigidos pelo STF no Tema 1234 para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, necessários para manutenção da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem estar presentes de forma simultânea. 2. Em se tratando de pedido de medicamento não incorporado ao SUS, a probabilidade do direito perpassa pelo preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234, ambos do STF. 3. No caso dos autos, neste momento processual, ao menos em exame preliminar, os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte foram adequadamente preenchidos. 4. No caso dos autos, o agravante comprovou a negativa administrativa de fornecimento do medicamento, sendo viável a utilização medicamente para tratamento do comportamento agressivo no TEA na condição de uso off-label. Além disso, há demonstração da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS e a imprescindibilidade clínica do tratamento, considerando que o autor já utilizou todos os tratamentos disponíveis no SUS, incluindo risperidona, sem resultado satisfatório. 5. A eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco estão demonstradas no laudo médico e em documentos apresentados e existência de Pareceres do NATJUS nacional recomendando a dispensação do medicamento em situações análogas, havendo evidências científicas de que o aripiprazol é eficaz para o tratamento da irritabilidade em crianças com TEA acima de 6 anos, com aprovação para esse uso nos Estados Unidos. 6. A ausência de recursos financeiros para custear a aquisição do fármaco também foi demonstrada. 7. O perigo de dano à saúde e incolumidade física do infante está fundamentado no laudo médico. IV. DISPOSITIVO: 1. Recurso desprovido”.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas no acórdão reclamado evidenciam que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, consistente no fármaco Aripiprazol, indicado para tratamento de transtorno do espectro autista (CID F84.0), afastando, assim, as alegações de ofensa às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Tendo o Tribunal reclamado reconhecido, à vista dos fatos e das provas produzidas, o preenchimento dos requisitos atinentes à imprescindibilidade e à urgência do medicamento, à hipossuficiência financeira da parte beneficiária e aos demais pressupostos necessários ao deferimento do fornecimento, descabe a esta Corte proceder à revisão do universo fático-probatório na via estreita da reclamação constitucional.

Ademais, cumpre destacar que a decisão impugnada possui natureza provisória, permanecendo a controvérsia sujeita ao regular prosseguimento da instrução na instância de origem.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Nesse mesmo sentido, em controvérsias análogas relativas ao fornecimento do medicamento Aripiprazol, destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 91.241/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/03/2026; Rcl 78.210/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/07/2025; e Rcl 79.528/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2025.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente